Tribunal: TJDFT
Processo: 0753917-78.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0753917-78.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EVA DOS SANTOS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por EVA DOS SANTOS, contra sentença proferida nos autos da ação revisional e de indenização por danos morais ajuizada contra BANCO DO BRASIL S/A. Na inicial, a autora requereu a condenação do réu à restituição dos valores desfalcados da conta PASEP no importe de R$ 33.590,03 (trinta e três mil, quinhentos e noventa reais e três centavos), e R$ R$ 16.795,01 (dezesseis mil e setecentos e noventa e cinco reais e um centavo) a título de dano moral. A autora alega tratar-se de depósitos realizados entre 30/06/1986 e 18/04/2016, referentes ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), no qual foi cadastrada sob o no 1.081.297.508-9. Ao realizar o saque em 18/04/2016, junto ao banco requerido, recebeu apenas R$ 339,40 (trezentos e trinta e nove reais e quarenta centavos). Após 30 anos, o montante totalizou apenas esse valor, concluindo-se que a atualização dos depósitos foi inferior a 1% ao mês. Argumenta ser aplicável o prazo prescricional de 10 (dez) anos, cuja contagem deve iniciar-se na data na qual a titular teve ciência dos desfalques na conta, ou seja, em 17/04/2024, quando solicitou o extrato. Por se tratar de depósitos mensais e sucessivos, sustenta não haver prescrição, pois o saque (momento no qual tomou conhecimento do ilícito) ocorreu apenas em 18/04/2016. Apresenta planilhas de cálculo para apuração do novo saldo da conta individual, nas quais foi apurado o valor de R$ 33.590,03 (trinta e três mil, quinhentos e noventa reais e três centavos), devido pelo Banco do Brasil S.A. Argumenta haver condutas ilícitas do requerido, as quais vem lesando o patrimônio de milhares de servidores, os quais, trabalharam por mais de trinta anos em prol da Administração Pública, causando nos servidores um sentimento de profunda tristeza, impotência, decepção e revolta em razão de verem seu patrimônio ser dilapidado. Assevera ser o PASEP um patrimônio acumulado pelo servidor ao longo da vida, destinado a lhe apoiar financeiramente em momentos delicados - como a aposentadoria, invalidez ou reforma -, há manifesta expectativa do indivíduo na fruição oportuna de tais valores. Aduz tratar-se de retirada indevida por parte do Banco, e por isso busca uma reparação por todos os danos, aborrecimentos, transtornos causados pelo requerido. Pede indenização por danos morais no importe de R$ 16.795,01 (dezesseis mil e setecentos e noventa e cinco reais e um centavo), valor esse, correspondente à metade do desfalque dos valores do PASEP, corrigido monetariamente (ID 71701995). Na sentença, as preliminares foram rejeitadas e, no mérito, os pedidos julgados improcedentes. Em face da sucumbência, a parte autora foi condenada ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, caput e § 2o, do CPC. Contudo, suspensa a exigibilidade da verba em razão da gratuidade de justiça deferida (ID 71702235). Na apelação, a autora reforça os argumentos da petição inicial. Requer a reforma total da sentença para determinar a concessão dos valores os quais não foram devidamente corrigidos de acordo com os índices empregados à época até a data do saque e apontar discrepâncias no saldo de sua conta vinculada ao PASEP. Ausente o preparo, tendo em vista o benefício da gratuidade de justiça (ID 71702220). Contrarrazões no ID 71702242. É o relatório. Decido. Em 16/12/2024, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) afetou os Recursos Especiais 2.162.222, 2.162.223, 2.162.198 e 2.162.323, de relatoria da ministra Maria Thereza de Assis Moura, para julgamento sob o rito dos repetitivos. A controvérsia foi cadastrada na base de dados do STJ como Tema 1.300 e a questão submetida a julgamento consiste em "Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do Pasep correspondem a pagamentos ao correntista". Em consequência, o colegiado determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPCP/15. No caso dos autos, por se tratar justamente da matéria debatida na origem, diante da recente decisão proferida nos Recursos Especiais descritos, é necessária a suspensão do feito, até o julgamento do Tema 1300/STJ. Determino a suspensão do feito. Comunique-se ao Juízo da origem, sem necessidade de informações. Publique-se. Intimem-se. Após, encerrado o prazo da suspensão, retorne o feito concluso. BRASÍLIA, DF, 28 de maio de 2025 14:10:55. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador